Tribunal: TJES
Processo: 0001613-33.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001613-33.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIONE JOSE PINTO

APELADO: JOSE LUIZ FABRIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA INTERDITADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Arione José Pinto contra sentença da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação indenizatória movida por José Luiz Fabris, representado por sua curadora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há comprovação suficiente para a condenação ao pagamento de pensão mensal e indenizações sem a realização de perícia técnica; e (ii) se a interdição judicial prévia do autor interfere na análise da sua capacidade laborativa para fins de indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interdição judicial prévia do autor da ação não implica, por si só, incapacidade para o exercício de atividade laborativa, exigindo-se apuração específica sobre sua aptidão ao trabalho para fundamentar eventual condenação por lucros cessantes.

4. A decisão recorrida baseou-se exclusivamente em laudos médicos apresentados pelo autor, sem a realização de prova pericial judicial, o que impede a adequada aferição da incapacidade laborativa alegada e a consequente fixação da indenização correspondente.

5. O juiz tem competência para determinar a realização das provas necessárias à adequada instrução do processo, sendo imprescindível a perícia médica para avaliar a extensão da incapacidade laboral da vítima e eventual direito ao pensionamento.

6. A ausência de prova pericial e de esclarecimento sobre o processo de interdição do autor compromete o julgamento da demanda, tornando necessária a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para qualificação do ponto controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A interdição judicial prévia de uma pessoa não presume sua incapacidade para o trabalho, exigindo-se prova específica para a concessão de lucros cessantes.

2. A condenação por incapacidade laboral exige a realização de perícia médica para aferição da real extensão dos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 950; CPC, art. 370; Lei 13.146/2015, art. 85, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1000448-75.2016.8.26.0072, Relª Desª Maria Olívia Alves, j. 09/01/2023.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001613-33.2014.8.08.0045

APELANTE:
ARIONE JOSÉ PINTO

APELADO:
JOSÉ LUIZ FABRIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ARIONE JOSÉ PINTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 145/150, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha, que, nos autos da
“ação indenizatória”
manejada pelo por
JOSÉ LUIZ FABRIS
, representado por sua curadora Geny Binda Fabris, em face do recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ao revolver os autos, observo que o requerente, ora apelado, ajuizou a ação visando a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Para tanto, narrou que o apelado o atropelou em 04 de março de 20123 enquanto transitava em uma faixa de pedestre, experimentando diversas lesões corporais que diminuíram sua capacidade laborativa e ensejaram em danos morais.

Após regular tramitação do feito, adveio a r. Sentença que condenou o requerido i) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais; e ii) pensão mensal no importe de (dois terços) de um salário mínimo, devida desde a data do evento danoso até quando o requerente completar 74 (setenta e quatro) anos de idade.

Irresignado, o apelante afirma que não possui culpa pelo acidente, haja vista que o apelado é pessoa incapaz e estava desacompanhado no dia do acidente automobilístico, sendo sua culpa exclusiva. Aduz que não há prova sobre sua culpa, não havendo comprovação do nexo causal entre acidente e os danos. Assim, entende indevido o pensionamento deferido, bem como as indenizações por lucros cessantes e danos morais, requerendo a reforma da r. Sentença.

Ao exame.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juízo
a quo
ignorou questão relevante para o deslinde da controvérsia, ventilada, inclusive, em sede de defesa: o fato de o apelado ter sido interditado judicialmente.

Tal fato ganha relevo, pois se discute nos presentes autos o dever de indenizar do apelante em relação aos lucros cessantes em virtude da suposta incapacidade laborativa do requerente (art. 950 do Código Civil). Além disso, a questão se enquadra no ponto controvertido fixado pelo MM. Juízo Primevo à fl. 112.

Nos presentes autos, foi juntada a certidão de interdição (fl. 16) e o termo de curatela (fl. 17), datados do ano de 2012, os quais não evidenciam as circunstâncias que levaram a interdição do autor da ação, apenas explicitam que o requerente foi interditado por causa de “deficiência mental e física”.

Tal circunstância não impede a atividade laborativa do autor, a teor do §1º do art. 85 da Lei 13.146/2015. No entanto, é uma questão prejudicial à análise do pedido de danos materiais, haja vista o reconhecimento jurídico pretérito de sua incapacidade para atos da vida civil.

Não bastasse, observa-se que o MM. Juízo
a quo
se utilizou apenas dos laudos médicos juntados pelo autor para constatar a existência de incapacidade laborativa total. Ocorre que, muito embora os documentos sejam subscritos por profissionais médicos, o pedido de lucros cessantes exige prova pericial técnica para se verificar a real extensão dos danos na capacidade laboral da vítima.

Senão, vejamos:

APELAÇÕES. Ação indenizatória. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, pensão vitalícia e lucros cessantes. Procedência parcial do pedido. Insurgência das partes. Necessidade de realização de prova pericial. Requalificação da vítima que, por si só, não é suficiente para afastar o dever de pensionamento. Direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC que exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo, inclusive, prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Competência do Magistrado para determinar as provas necessárias à instrução do processo. Aplicação do artigo 370 do Código de Processo Civil. Sentença anulada ex officio, prejudicados os recursos. (TJSP; AC 1000448-75.2016.8.26.0072; Ac. 16361810; Bebedouro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 09/01/2023; DJESP 26/01/2023; Pág. 7849).

Assim, caso se constate que o autor possui condições de exercer atividade laborativa, deve-se averiguar por meio de perícia médica a extensão dos danos na sua capacidade laboral.

Portanto, impera-se o retorno dos autos à Origem para a qualificação do ponto controvertido com as provas imprescindíveis ao deslinde da demanda, as quais, inclusive, podem ser ordenadas de ofício (art. 370 do Código de Processo Civil).

Pelo exposto, de ofício,
ANULO
a r. Sentença para determinar a reabertura da instrução, determinando a juntada aos autos cópia da ação de interdição n. 045.10.001837-8 e, após a verificação das condições que levaram a interdição do requerente, a realização de perícia médica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões